Tribunal: CARF
Processo: 10218.901012/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.901012/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.131 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
CRAI AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.901012/2011-22
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31144.56507.200307.1.7.03-0290, em 20.03.2007, e-fls. 02-
09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$67.104,33 do ano-calendário de 2007 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-14:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
PGAMENTOS
[...]
ESTIM.COMP.SNPA
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
594.547,19 [...]
125.400,86
719.948,05
CONFIRMADAS [...]
594.547,19 [...]
91.484,4
686.031,63

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 67.104,33
Valor na DIPJ: R$ 67.104,33
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 719.948,07
CSLL devida: R$ 652.843,74
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 33.187,89
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/BSB/DF no 03-82.608, de 22.11.2018, e-fls. 51-55:
Deste modo, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública, além daquele já
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

reconhecido, passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na Decisão
proferida pela Autoridade administrativa. [...]
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.12.2018, e-fl. 59, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.01.2019, e-fls. 61-73, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. INFORMAÇÃO PRELIMINAR
a) Da Tempestividade.
A recorrente foi citada da decisão prolatada no Acórdão referenciado em 11 de
dezembro de 2018, consoante se acha assente nos presentes autos.
Considerando o que estabelece o rito do contraditório no âmbito administrativo,
onde se estabelece um prazo de 30 dias, a partir da intimação para a interposição do
competente Recurso Ordinário, tem-se então que em sendo o mesmo interposto na
presente data, cumpriu-se a tempestividade, estando, portanto, dentro do prazo,
estipulado em 30 dias, para interpor recurso impugnativo da referida decisão, tudo
conforme se instam do contido no Artigo 33, do Decreto no. 70.235/72, e alterações
posteriores.
b) Da Decisão Recorrida.
Conforme já noticiado, trata-se de interposição de Recurso Ordinário em face de
decisão administrativa, em grau de Manifestação de Inconformidade, desfavorável ao
recorrente, consoante o que abaixo se acha transcrito: [...]
Isto posto, tem-se que a exigibilidade mantida refere-se então ao valor do
crédito tributário, composto tanto pelo seu principal, quanto pelo valor dos seus
consectários, quando da homologação do procedimento de compensação oferecido
pelo recorrente, em face ao PER/DCOMP acima informado, porquanto, referida
extinção deu-se ao abrigo do poder resolutório da autoridade fiscalizadora.
Por outro lado insta-se dizer que a própria autoridade fazendária acabou por
efetivar a extinção do débito pretendido pelo recorrente, conforme noticiado pela
referida autoridade, via compensação, conforme se acha exteriorizado através do
Despacho Decisório objeto destes atos, de modo a não haver nenhuma impropriedade
quanto ao crédito oferecido para tanto.
Logo, o crédito revestiu-se naquele legítimo, aliás conforme se acha declinado
pela própria autoridade administrativa julgadora, conforma acimas transcrito, até
porque, o crédito existe, porém, ainda pendente de apreciação por parte desse Egrégio
Conselho.
Com a devida vênia ao entendimento declinado pela Delegacia da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Brasília, tem-se que o mesmo acha-se
totalmente divorciado da realidade fática processual relativamente à matéria, até
porque, em sendo o crédito oferecido decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado
no exercício de 2006, e ainda, pendente de apreciação, isto em observância ao poder
resolutório, insculpido no Artigo 150, do CTN, enquanto não houver a sua
convalidação, não pode o fisco adotar tal medida, porquanto esta, a prevalecer, estará
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

por impedir a prática da extinção, por compensação de débito, afrontando assim, o
contido no Artigo 170, também do CTN. [...]
Indubitavelmente, pelo exposto acima, é possível verificar que a atual postura
das autoridades administrativas fiscais tem gerado um problema desnecessário para
ambas as partes relacionadas ao processo administrativo.
Do Ônus da Prova
O lançamento é ato jurídico administrativo vinculado e obrigatório, de
individuação e concreção da norma tributária ao caso concreto, que desencadeia efeito
confirmatório da homologação do pagamento ou confere exigibilidade ao direito de
crédito que lhe é preexistente para fixar-lhe os termos e possibilitar a formação do
título executivo.
Os princípios constitucionais dão estrutura e coesão ao edifício jurídico.
Nenhuma norma infraconstitucional pode com eles atritar, sob pena da preexistência,
nulidade, anulabilidade ou ineficácia.
Desse modo, antes da formalização do processo administrativo fiscal é
necessário que este esteja revestido das formalidades legais, por exemplo, as provas
materiais que se fizerem necessárias à execução do processo administrativo fiscal;
devem estar presentes, sob pena de inviabilização, por faltar os elementos (provas),
fatos indispensáveis à materialização do ilícito fiscal. Diz a jurisprudência conceituada
que o fisco não pode presumir fatos, é necessário provar, documentar a ilicitude no
processo administrativo tributário.
Levá-los adiante, sem antes ter as provas do que alegado, pode levar o agente
fiscal a responder por prática de ato arbitrário. Para isso dispõe o fisco dos meios
próprios de averiguação dos eventos de interesse tributário e as faculdades
procedimentais e processuais conferidas à Administração, para se chegar à verdade
material. O fisco não pode se furtar da obrigação de fiscalizar o contribuinte e nem
este de entregar-lhe os documentos indispensáveis à realização dos trabalhos
fiscalizatórios.
Assim, a prova material da infração é indispensável à execução do ato fiscal, ou
seja, sem a prova cabal do ilícito fiscal não se pode penalizar o contribuinte pois,
sobre ele, até então, pesa apenas vestígio de omissão do dever de fazer ou de praticar
atos contrários à norma legal. Destarte, não pode o fisco querer valer-se de um indício
para saciar sua fome tributária. Afinal, quando se lida com tributos, se lida com fatos e
não com aparências, tudo porque, o tributo é algo certo e não arbitrário.
Nesse sentido, o atual Código Civil Brasileiro (Lei no 10406/02), em seu Artigo
219 diz que: [...]
Da presunção como mero objeto de prova
A Administração Pública está subordinada à lei, não podendo afrontar o direito
objetivo. Por esta razão, deve ser submetida a controles internos e externos, que
garantam a legalidade dos atos por ela praticados e averiguem se seus agentes não
exorbitaram em suas competências.
Tanto é assim, que a falta de observação de certos princípios e exigências legais
conduz a conseqüências danosas. Mal comparando, acutilar um princípio
constitucional é como destruir os mourões de uma ponte, que, por certo, provocará o
seu desabamento. Já, golpear a regra compromete a grade desta mesma ponte, que
apesar de danificadas, continuará de pé.
Portanto, o fisco deve limitar-se a subsumir o fato à norma, sem nenhum tipo de
violação.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

Variadas práticas adotadas pela Administração Fazendária conspiram contra a
busca da verdade material. Presunções tributárias, ficções legais, pautas fiscais,
arbitramentos tributários, substituições subseqüentes e outros expedientes de
semelhante jaez, quando utilizados desnecessariamente, operando como autêntico
"atalho" ao dever de investigação, avilta o primado da verdade material e, muitas
vezes, sequer satisfazem a verdade formal. [...]
Indiscutivelmente, o que se observa in casu, é uma tentativa flagrante de o fisco
se eximir do ônus da prova que lhe cabe. Por prova há que se entender como sendo
tudo aquilo que atesta a veracidade ou a autenticidade de alguma coisa, devendo ser,
pois evidente. Diga-se de passagem, a evidência é pressuposto basilar da prova.
Com tudo isso, é indispensável que o fato-base da presunção (o fato auxiliar, o
indício) esteja plenamente provado, e isso é da essência e do fundamento das
presunções, porque estas, qualquer que seja a sua classe, necessitam partir de um fato
conhecido, de um fato provado, do qual se possa inferir o fato desconhecido havido
como certo pela presunção. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus
da prova de uma afirmação é o do interesse da própria afirmação. Portanto, quem
apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos de seu direito.
Do Valor do Imposto Exigido. Totalmente Indevido, porquanto o seu montante
foi apurado de forma meramente presumida.
O crédito tributário constituído pelos autores exige um valor a título de tributo,
inclusive, de seus consectários, cujo valor fora apurado em base ao resultado de
trabalho realizado na própria Repartição Fiscal, tendo em vista os documentos
solicitados.
Uma vez identificado que tal procedimento encontra-se eivado de vício,
porquanto, o próprio levantamento elaborado não contemplou todas as situações
ensejadoras, é inteligente dizer então que o valor do tributo exigido fica totalmente
prejudicado, não havendo que permanecer tal pretensão, já que a peça básica tornou-se
inépta e ineficaz para tanto.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido e presente recurso, para que
o Acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia Da Receita Federal,
em Brasília, seja reformado, acatando as pretensões aduzidas pelo recorrente, no
sentido de que:
a) tendo em vista que o fato apontado não importa, absolutamente, numa
infração, não pelo menos da forma proposta. Em não havendo infração, não há razão
nenhuma no prevalecimento de uma imposição de penalidade, porquanto se deu o
devido cumprimento das obrigações acessória e principal em base ao valor do crédito
tributário efetivamente, em vista da ocorrência do fato gerador;
b) em que pese os objetivos demonstrados pelo Sujeito Ativo da obrigação
tributária, quanto ao trabalho realizado, e por todo exposto, a conclusão óbvia do não
prevalecimento da presente pretensão fiscal, pelo menos da forma proposta, é
incontestável, tornando evidente a sua nulidade, e sob qualquer ótica que se a analise,
constatar-se-á o total descabimento da ação fazendária;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

c) ainda, inobstante todo o esforço demonstrado pela própria Delegacia de
Julgamento em comento, em invalidar o crédito tributário oferecido pelo
estabelecimento recorrente, para fins de extinção de débito, conforme noticiado, tem-
se, de forma clara e inequívoca que a sua conclusão acha-se eivada de vício,
porquanto, decorrente de uma interpretação totalmente precipitada, sem aguardar pelo
reconhecimento do crédito, ferindo assim o princípio do poder resolutório da própria
autoridade competente. Até porque, não se trata de inexistência de crédito, mais sim
daquele ainda pendente de apreciação, conforme alhures informado.
Destarte, a recorrente vem postular à esse Egrégio Conselho, que sejam
acolhidas as razões arguidas preliminarmente, e por conseguinte, fazer coisa julgada
formal. Caso sejam vencidas tais argüições, que seja julgado, no mérito pela extinção
do crédito tributário, da forma como evidenciada através da DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
de
no
31144.56507.200307.1.7.03-0290
transmitida
em
20.03.2007, 9750 transmitida em 30.05.2012, porquanto, naquele momento, tratava-se
de crédito legítimo, porquanto, corroborado pela própria autoridade administrativa,
conforme já noticiado.
Caso não seja esse o entendimento desse Egrégio Conselho, seja então os
presentes autos sobrestados ao processo administrativo de no 10218.900295/2009-71,
porquanto este ainda pendente de apreciação por essa Colenda Casa de Julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$33.916,44 (R$67.104,33 – R$33.187,89) referente ao ano-calendário de
2005 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). Ademais, “os
presentes autos sobrestados ao processo administrativo de no 10218.900295/2009-71”, e-fls. 80-
81, não pode ser tratado nos presente autos, cabendo a autoridade fiscal tão somente dar-lhe
cumprimento à decisão irrecorrível (art. 42 e art. 43 do Decreto 70.235, de 06 de 06 de março de
1972). No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de inconformidade, cuja
apresentação regular instaura a fase litigiosa no procedimento, deve conter todas as matérias
litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções legais. A lei prevê os meios instrutórios em direito admitidos para que o
julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador, conforme o princípio da persuasão
racional. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/BSB/DF no 03-82.608, de
22.11.2018, e-fls. 51-55:
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Consultas aos sistemas da Receita Federal (efetuadas em 27.11.2018),
demonstram que:

Sief PER/DCOMP – Análise de Crédito: confirma que não houve quitação da
estimativa informada de R$33.916,42, referente ao PA nov/2005, declarada no
PER/DCOMP no 25440.85439.050106.1.7.04-7036, à fl. 47;

Sief Consulta PER/DCOMP no 25440.85439.050106.1.7.04-7036: demonstra
que essa declaração de compensação encontra-se pendente de decisão no
contencioso administrativo (Recurso Voluntário – CARF), nos autos do
Processo no 10218.900295/2009-71, às fls. 48/49;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22


Sief Consulta Processo no 10218.900295/2009-71: confirma a situação de não
homologação
das
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no
25440.85439.050106.1.7.04-7036 e que os autos do Processo encontra-se no
CARF, pendente de decisão, à fl. 50.
Cabe ressaltar que no caso do PER/DCOMP no 25440.85439.050106.1.7.04-
7036, que se encontra pendente de decisão no contencioso administrativo, como visto,
a partir do momento em que a Autoridade Tributária não homologa a declaração de
compensação transmitida para compensar débitos de CSLL – estimativa mensal,
mesmo que a decisão ainda não seja definitiva no âmbito do contencioso
administrativo, o montante relativo àquela estimativa mensal perde os atributos de
liquidez e certeza, características imprescindíveis para o atendimento do pleito da
interessada.
Assim, neste momento processual, a ausência de liquidez e certeza de parte das
estimativas mensais utilizadas na composição do saldo negativo do período,
decorrente da não homologação integral da declaração de compensação, veda que os
valores de estimativa mensal declarados sejam considerados na apuração da CSLL a
pagar do período em análise.
Desta forma, embora se admita que a decisão final do contencioso do Processo
no 10218.900295/2009-71, se favorável à interessada, com o reconhecimento da
homologação das compensações declaradas referentes ao débito de estimativa apurado
em novembro de 2005, possa influenciar na confirmação das parcelas de composição
do crédito de saldo negativo de CSLL do exercício 2006, tal fato não é coercitivo de
sobrestamento do processo, por inexistência de previsão legal nesse sentido no
Decreto no 70.235, de 1972.
Deste modo, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública, além daquele já
reconhecido, passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na Decisão
proferida pela Autoridade administrativa.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2005, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podem integrar saldo negativo correspondente e o direito creditório destes
decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em vista
ser objeto de parcelamento. Verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em
cuja apuração for deduzida estimativa parcelada constituída pela confissão de dívida passível de
ser objeto de cobrança.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.901012/2011-22

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital